Tribunal: TJES
Processo: 0000022-88.2022.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-88.2022.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DA SILVA PORTO e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DO EXECUTADO. TEMA 961/STF E TEMA 1234/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se o imóvel penhorado preenche os requisitos para ser reconhecido como pequena propriedade rural impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução constituem ação autônoma e devem ser instruídos com as provas documentais pertinentes, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC.

A alegação de exploração familiar da pequena propriedade rural exige início de prova material mínimo, apto a conferir verossimilhança à tese, não sendo suficiente pedido genérico de produção de prova testemunhal.

O juízo de origem advertiu expressamente sobre a ausência de evidência documental mínima apta a conferir verossimilhança à alegação de exploração em regime de economia familiar, oportunizando manifestação das partes.

Os embargantes, embora intimados a se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo exequente, permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo sem requerer de forma fundamentada a produção de prova oral, configurando preclusão.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte, intimada a se manifestar sobre a ausência de prova mínima, permanece inerte e deixa de requerer de forma fundamentada a produção probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1234 (REsp 2.080.023/MG), assentou que incumbe ao executado comprovar a exploração familiar da pequena propriedade rural para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, e os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a exploração familiar atual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANTONIO DA SILVA PORTO
e
FERNANDA NUNES RIBEIRO PORTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – Bandes, julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 17147041), os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, nos embargos à execução, teriam requerido expressamente a designação de audiência de instrução para produção de prova testemunhal destinada a comprovar que a pequena propriedade rural é trabalhada exclusivamente pela família, pleito que, segundo afirmam, teria sido ignorado pelo Juízo a quo, que proferiu sentença sem oportunizar a dilação probatória requerida. Defendem ainda a impenhorabilidade do imóvel rural objeto da constrição, ao argumento de que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família, enquadrando-se na proteção do art. 833, VIII, do CPC e do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal. Alegam que o primeiro embargante é proprietário de área rural situada no “Córrego do Legeado”, Município de Ponto Belo/ES e Mucurici/ES, medindo 55.722 m2 (aproximadamente 5,5 hectares), conforme Certidão de Domínio de Propriedade de Imóvel juntada aos autos. Asseveram que, considerando que o módulo fiscal no Município de Mucurici/ES corresponde a 60 hectares, a área total do imóvel é inferior a quatro módulos fiscais, caracterizando-se, portanto, como pequena propriedade rural nos termos do art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/1993. Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e reiteram que a exploração familiar poderia ser comprovada por meio de prova testemunhal, cuja produção foi obstada pela sentença prematura. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel ou, subsidiariamente, anular o decisum para reabertura da instrução.

Intimado, o BANDES apresentou contrarrazões (Id 17147045 ), nas quais, em síntese, sustenta: (i) inexistência de cerceamento de defesa, pois os apelantes, embora intimados para se manifestarem sobre a produção de provas (Intimação Eletrônica – Id 45628684 e Certidão de Decurso de Prazo – Id 53312754), permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo sem qualquer requerimento específico de oitiva de testemunhas; (ii) que a ausência de audiência de instrução não configura cerceamento automático, quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide; e (iii) inexistência de comprovação dos requisitos constitucionais e legais para reconhecimento da impenhorabilidade, porquanto os apelantes teriam juntado apenas certidão de domínio, documento que comprova a propriedade, mas não demonstra que o imóvel é efetivamente trabalhado pela família, nem que dele advém o sustento familiar. Invoca precedentes de Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incumbe ao devedor o ônus de provar o preenchimento dos requisitos necessários ao enquadramento do imóvel como bem de família ou pequena propriedade rural impenhorável. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o apelo e passo à análise das razões.

Sustentam os Apelantes que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas, configuraria cerceamento de defesa, uma vez que o pedido para a produção de tal prova foi formulado expressamente na peça exordial.

Primeiramente, é imperioso destacar que os Embargos à Execução possuem natureza de ação autônoma de defesa e, por expressa dicção do art. 914, § 1º, do CPC, devem ser instruídos com as peças processuais e as provas documentais pertinentes e relevantes.

Tratando-se a defesa do Apelante acerca da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, na forma do Art. 833, VIII do CPC, a prova da exploração familiar não se faz exclusivamente por testemunhas; ao contrário,
exige um mínimo de lastro material
(como Notas Fiscais de produtor, Declaração de Aptidão ao PRONAF ativa (as chamadas “DAP’s”), comprovantes de insumos ou comercialização, até mesmo relatório fotográfico do imóvel) que dê
verossimilhança
à alegação, permitindo, aí sim, a sua
complementação pela via ora
l.

No caso sub examine, os Apelantes instruíram os embargos à execução tão somente com certidão de Domínio de Propriedade de Imóvel situado em Córrego do Lageado, Ponto Belo/ES à fl.12, que comprova a dimensão da propriedade (55.722m2) de titularidade do 1º Apelante, enquadrando-se no limite legal de 4 módulos fiscais da Comarca de Mucurici/ES. E
ste foi o único documento apresentado pelo embargante.

A jurisprudência tem admitido a produção de prova oral e outras diligências complementares quando presentes
indícios mínimos
da exploração familiar do imóvel rural, de modo a justificar a dilação instrutória. Nesse sentido, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS RURAIS DO EXECUTADO PENHORADOS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS ÁREAS . PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE QUE EM UM DOS IMÓVEIS O DEVEDOR RESIDE COM A SUA FAMÍLIA.
EXPLORAÇÃO DE AMBAS AS ÁREAS PARA A LAVOURA . REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO PARA VERIFICAR A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DE QUE CABERIA AO EXECUTADO COMPROVAR DOCUMENTALMENTE A ALEGADA IMPENHORABILIDADE. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DOS IMÓVEIS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS QUE DÁ INDÍCIOS DE QUE AS ÁREAS PENHORADAS SÃO PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS E QUE SÃO TRABALHADAS PELO DEVEDOR
. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE CABE AO DEVEDOR COMPROVAR DE QUE ALÉM DE PEQUENA, A PROPRIEDADE DESTINA-SE À EXPLORAÇÃO FAMILIAR (RESP N. 1.913.234/SP) . CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0064358-84 .2022.8.16.0000 - Lapa - Rel .: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 01.05.2023). (TJ-PR - AI: 00643588420228160000 Lapa 0064358-84 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 01/05/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Todavia, a situação ali examinada difere substancialmente da presente hipótese. Naquele caso, havia documentação prévia que indicava atividade rural desenvolvida pelos executados, circunstância que justificava a requerida expedição de mandado de constatação como meio de robustecer a prova já iniciada.

Ademais, o MM. Juiz
a quo
, ao proferir o despacho (ID 17147034), advertiu expressamente as partes sobre a
ausência
de “
evidência documental capaz de tornar crível a alegação de exploração em regime de economia familiar”
, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, e logo em seguida determinou a intimação das partes.

Ora, tal advertência impunha aos Embargantes o dever de, no mínimo, colacionar novos documentos ou, quando intimados para se manifestarem sobre a impugnação do Banco, reiterarem de forma fundamentada a necessidade da prova oral requerida unicamente na exordial.

Apresentada Impugnação aos Embargos, o Bandes também apontou a ausência de prova mínima da atual exploração familiar da propriedade rural penhorada na execução e o ônus do executado de demonstrá-la, na forma da jurisprudência vinculante do c.STJ.

Conforme certidões de ID 17147038 e 17147039, os Apelantes,
devidamente intimados
para se manifestarem
sobre o decisum e a impugnação,
deixaram transcorrer o prazo in albis
.

O pedido genérico de produção de provas realizado na inicial não obriga o magistrado a realizá-las se a parte, posteriormente provocada a se manifestar sobre os pontos controvertidos e a defesa da parte contrária, permanece silente.

Oras, a intimação para manifestação sobre a impugnação seria o momento processual adequado para a parte combater a tese de “ausência de provas” que havia sido levantada pelo réu/embargado, e também já apontada pelo próprio Magistrado de 1º Instância, e ao quedar-se inerte e silente, a parte assumiu o risco da preclusão, autorizando o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
a aventada nulidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 961 da Repercussão Geral
, fixou a tese de que
"É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização"
.

Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.

No tocante ao ônus probatório, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento firme no
Tema Repetitivo 1234
de que cabe ao executado/devedor a prova do requisito da exploração familiar:
"
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
."
(STJ, REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11/11/2024).

In casu
, embora os Apelantes tenham comprovado a dimensão do imóvel (aprox. 5,5 hectares, sendo que o módulo fiscal em Mucurici/ES equivale a 60 hectares), não se desincumbiram do segundo ônus, haja vista que as alegações de labor familiar vieram
desacompanhadas de qualquer lastro probatório mínimo
, tais como: Notas fiscais de produtor rural; Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) ativa; Comprovantes de aquisição de insumos ou comercialização de safra contemporâneos à penhora; declaração de sindicato, sequer relatório fotográfico do imóvel.

Limitou-se a parte a juntar certidão de propriedade, documento que, isoladamente, apenas atesta o domínio, mas não a destinação econômica para o sustento da entidade familiar.

Destarte, ausente a prova da exploração familiar atual (requisito indispensável do Tema 961/STF e 1234/STJ), a tese de impenhorabilidade deve ser rechaçada.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Por força do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a
suspensão
da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.